Tribunal: TJMT
Processo: 1022093-54.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022093-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), HEBERT DA SILVA SENA - CPF: 071.960.291-27 (PACIENTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), VICTOR LIMA DE SOUSA - CPF: 049.955.671-27 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LEVI DA SILVA MUNIZ - CPF: 096.425.674-66 (TERCEIRO INTERESSADO), QUESSI JHONIS DE SOUZA - CPF: 012.697.592-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RONNY WESLEY FLAUZINO - CPF: 091.719.809-38 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIA LUANA MAIA - CPF: 030.789.682-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDERION MASCARENHAS SILVA - CPF: 047.646.341-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO SOUZA SOARES - CPF: 091.504.877-95 (TERCEIRO INTERESSADO), THALES ALEJANDRO BIARIZ MOIZES - CPF: 061.070.801-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
.
1.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA
DOS REQUISITOS DP ART. 41 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
.
RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU AS TESES SUSTENTADAS EM SEDE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO E NA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA EM DESFAVOR DO PACIENTE
.
INOCORRÊNCIA
.
DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXTENSA OU COMPLEXA
.
MERO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO
.
DECISÃO FUNDAMENTADA
.

3
.
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
.
IMPOSSIBUILIDADE
. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO
.
4
. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1.
Como é sabido,
o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da tipificação a ele atribuída, tanto que no momento da condenação pode o
j
uiz alterar a definição jurídica dos fatos, ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa.

2
.
A decisão que recebe a denúncia emite mero juízo de prelibação sem caráter condenatório, razão pela qual dispensa fundamentação exaustiva sobre a presença de materialidade e indícios de autoria, sendo, em casos que tais, suficiente a análise perfunctória das questões preliminares e prejudiciais aventadas pela defesa, devendo, por conseguinte, o exaurimento do mérito, ser resguardado para a fase da sentença.

3
.
O trancamento de ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, a demonstração da inocência do paciente exige o revolvimento de matéria fático-probatória, tornando inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar ação penal.

4
.
Pedidos improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira e Leonardo Dornelles Sales

em favor de
Herbert da Silva Sena
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 5º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT
.

Colhe-se
desta impetração
que
o
paciente
foi

denunciad
o
pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e associação para tal finalidade
(art.
33
,
caput
, c/c art. 40, V, e art. 35, caput,

da Lei n
.
11.343/06
), nos autos da Ação Penal n.
1003173
-
23
.20
23
.8.11.00
03.

Sustentam, os impetrantes, a inépcia da denúncia, ao argumento de que a exordial acusatória, “
ao tratar sobre o delito de tráfico de entorpecentes,
não imputa ao Paciente nenhum dos verbos descritos no art. 33 da Lei. 11.343/06
, aduzindo apenas que ele e os
demais corréus ‘
praticaram o tráfico de drogas
’
”.
Destaques no original

Registra
m
a falta de justa causa da ação penal
, em razão da ausência de indícios de autoria delitiva,
ao argumento de que “
não há nenhuma conduta atribuída ao acusado nos autos, não há o que se refutar em termos probatórios. Repita-se, mais uma vez:
não há absolutamente nada nos autos que vincule o acusado aos fatos delituosos mencionados”.

Destaques no original

Forte nas razões acima
expostas
,
pugnam pel
o reconhecimento

inépcia da denúncia

p
o
r
a ausência de justa causa para a ação penal, requerendo a intimação para a sustentação oral
de suas teses
por ocasião do julgamento
neste
Tribunal de Justiça
.

Diante da inexistência de pedido liminar,
foi determinada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu os esclarecimentos constantes no ID
183568696
, trazendo um resumo da tramitação do processo originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nos argumentos exteriorizados no ID
183957725
, manifest
a
-se pela denegação da ordem
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

V O T O R E L A T O R

Conforme visto no relatório, os impetrantes objetivam
o reconhecimento da inépcia da denúncia, com o trancamento da ação penal originária,
haja vista a ausência de classificação do crime na exordial acusatória
;
bem como em razão da inexistência de indícios mínimos de autoria, eis que não há nada que vincule o paciente aos atos delituosos

mencionados.

Com efeito, n
a oportunidade do recebimento da denúncia, o juízo de primeiro grau

rejei
tou
as teses
preliminares
arguidas pela defesa
do paciente e dos corréus
desta forma:

[...]
Trata-se de ação penal ajuizada em desfavor de QUESSI JHONIS DE SOUZA, dando-o como incurso nas sanções dos artigos 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/1998 e 35, caput, da Lei nº 11.343/06; de RONNY WESLEY FLAUZINO e IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS, dando-os como incurso nas sanções dos artigos 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/1998, 33, caput, c/c 40, V, e 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06; de LEVI DA SILVA MUNIZ e HEBERT DA SILVA SENA, dando-os como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, c/c 40, V, e 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06; e de NADIA LUANA MAIA, ALDERION MASCARENHAS SILVA, RENATO SOUZA SOARES e THALES ALEJANDRO BIARIZ MOIZES, dando-os como incursos nas sanções do artigo 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/1998. Devidamente notificados, os denunciados apresentaram defesas preliminares (
IDs
127822439, 124531028, 123373451, 123777868, 125480224, 123626770, 124113590, 126283526 e 124009059).

A defesa do denunciado Ronny Wesley
Flauzino
requereu, preliminarmente, a rejeição da denúncia, aduzindo, em síntese, que a inicial acusatória é inepta, bem como ausência de justa causa para deflagração da ação penal. Além disso, requereu o relaxamento da prisão preventiva, alegando que a custódia superou o lapso temporal de 90 (noventa) dias (ID 123373451).

As defesas dos denunciados Herbert da Silva Sena, Igor Felipe Rodrigues Campos e
Nadia
Luana Maia, de igual modo, alegaram, preliminarmente, inépcia da peça acusatória e carência de justa causa para deflagração da ação penal (
IDs
123777868, 125480224 e 123626770). As defesas dos acusados
Alderion
Mascarenhas Silva e Renato Souza Soares, igualmente, manifestaram-se pela rejeição da exordial acusatória por ausência de justa causa (
IDs
126283526 e 124113590).

Instado à manifestação, o Ministério Público opinou pelo indeferimento dos pedidos formulados pelas defesas (
IDs
128020404 e 127885732).

Vieram-me conclusos.

Era o que tinha a relatar. Decido.

Compulsando os autos, verifico que as preliminares suscitadas pelas defesas técnicas não merecem acolhimento.

De início, insta consignar que nessa fase preliminar,
pré
-
processual, somente é cabível a rejeição da denúncia caso configurada uma das hipóteses elencadas no art. 395 do CPP, quais sejam, se for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condições da ação penal para o seu exercício e/ou faltar justa causa.

No caso em exame, não obstante os judiciosos argumentos suscitados pelas doutas defesas, verifica-se que a exordial acusatória preenche todos os requisitos intrínsecos previstos no art. 41 do CPP, descrevendo, ainda que sucintamente, a exposição do fato criminoso, a classificação do crime e demais elementos essenciais à sua regularidade formal, tornando-se possível, por certo, o exercício do contraditório e da ampla defesa. A propósito:

[...]

Sendo assim, não se vislumbra a alegada inépcia, uma vez que foram respeitados os requisitos legais previstos na legislação penal vigente, não havendo óbice ao regular exercício da defesa.

Quanto à alegação de ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, observo que o conjunto de elementos colhidos no caderno investigativo são suficientes para a deflagração da ação penal.

Aliás, no particular da justa causa, a versão da denúncia está apoiada em elementos informativos constantes no inquérito policial, mormente nas diligências investigativas, relatórios de extração de dados de aparelhos telefônicos, declarações colhidas, relatórios policiais com todos os elementos apurados, incluindo fotografias atinentes às ocorrências narradas e suposto patrimônio dos suspeitos, e demais documentos acostados.

Há indícios da prática de atividades de tráfico de drogas no Estado de Mato Grosso, movimentando expressivas quantidades de substância entorpecente ilícita (cocaína), de altíssimo valor – cifras milionárias – no mercado criminoso, por meio do modal rodoviário, mediante a atuação de sofisticada cadeia criminosa.

Segundo tais elementos, na data de 23/10/2022, o denunciado QUESSI JHONIS DE SOUZA foi preso em flagrante delito na posse de 669,7 kg de cocaína, que tinha como origem Sapezal/MT e destino São Paulo/SP. Apurou-se que o veículo utilizado no transporte da droga fora adquirido poucos dias antes da ocorrência do crime, e QUESSI teria contratado um despachante para providenciar a transferência do bem para seu nome, cujo pagamento pelo serviço prestado fora efetuado por meio de
Pix
da empresa “VARANDAS TABACARIA LTDA”, pertencente ao acusado RONNY WESLEY FLAUZINO.

As investigações apontam que RONNY WESLEY FLAUZINO, IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS, LEVI DA SILVA MUNIZ e HEBERT DA SILVA SENA teriam atuado como batedores da carga transportada por QUESSI JHONIS DE SOUZA, ou seja, realizavam um monitoramento prévio da rota em que passaria o caminhão carregado de entorpecentes a fim de evitar interceptação do veículo e da carga por órgãos de fiscalização rodoviária.

Descortinou-se, ao que tudo indica, que RONNY WESLEY FLAUZINO e IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS exerciam uma postura de liderança dentro do grupo criminoso em questão e ambos tiveram uma evolução patrimonial desproporcional em relação às suas atividades declaradas, levantando suspeitas quanto à origem dos recursos utilizados para a aquisição de seus bens.

Identificou-se também que ALDERION MASCARENHAS SILVA seria, em tese, um indivíduo de confiança de RONNY WESLEY FLAUZINO e IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS. Apurou-se que ele estava em posse de um dos veículos utilizado como "batedor" da carga apreendida e fornecia suas contas bancárias a IGOR para recebimento de valores ilícitos, o que reforça a suspeita de envolvimento direto no esquema criminoso.

Além disso, as investigações revelaram que NADIA era a companheira de IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS e, supostamente, cedia suas contas bancárias para ele efetuar movimentações de valores ilícitos, com a intenção de ocultar seu patrimônio.

Quanto aos denunciados RENATO SOUZA SOARES e THALES ALEJANDRO BIARIZ MOIZES, foram colhidos elementos indicativos de lavagem dinheiro em razão da negociação suspeita do veículo Toyota/
Hillux
SW4. Averiguou-se que o veículo em questão estava registrado em nome de THALES ALEJANDRO BIARIZ MOIZES, mas pertencia aos corréus IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS e RONNY WESLEY FLAUZINO, tendo aquele, em tese, atuado como “laranja” com o intuito de ocultar a verdadeira propriedade do bem.

O denunciado RENATO SOUZA SOARES, por sua vez, foi identificado como proprietário da revendedora "XINGU VEÍCULOS" e, teoricamente, teria negociado alto valor em dinheiro em espécie na venda do bem sem comunicação ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), cooperando para evitar a detecção da transação suspeita.

Diante desses elementos informativos, é evidente que a denúncia apresenta indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados aos acusados. Assim, não há que se falar em ausência de justa causa para deflagração da ação penal.

Nota-se que os fundamentos defensivos não possuem o condão de descaracterizar a acusação formulada, pois os indícios constantes dos autos apontam os elementos mínimos necessários ao ajuizamento da ação penal, ou seja, a existência de indícios de autoria em relação a todos os denunciados e materialidade dos fatos delituosos, havendo justa causa para propositura da ação penal.

Consigne-se, no mais, que, nessa fase processual, vigora o princípio in dubio
pro

societate
, de modo que tão somente
indicíos
mínimos suficientes de autoria e materialidade justificam a propositura da ação penal. Nesse lastro:

[...]

Demais disso, sabe-se que a declaração da atipicidade da conduta na atual fase processual deve ser realizada apenas quando inequivocamente demonstrada nos autos, o que não se verifica no presente quanto a qualquer dos suspeitos, existindo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva para se conferir prosseguimento à ação penal pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro quanto aos denunciados, conforme já referido.

Certo é, nesse lastro, que as manifestações defensivas
confundem-se
com o próprio mérito da ação, havendo necessidade de dilação probatória para esclarecer todas as intercorrências dos delitos e sua apreciação em momento apropriado, qual seja, o da prolação da sentença nesta ação penal, razão pela qual INDEFIRO os pedidos de rejeição da denúncia formulados pelas defesas
.

Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, pela manifesta improcedência da acusação, de modo que, nesta fase de cognição sumária, não ocorrem quaisquer das hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA ajuizada em desfavor de LEVI DA SILVA MUNIZ, QUESSI JHONIS DE SOUZA, RONNY WESLEY FLAUZINO, HEBERT DA SILVA SENA, IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS, NADIA LUANA MAIA, ALDERION MASCARENHAS SILVA, RENATO SOUZA SOARES e THALES ALEJANDRO BIARIZ MOIZES.

[...]

Destacamos
(ID 128263066)

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicia
l
acima transcrito, que a autoridade acoimada de coatora agiu acertadamente, uma vez que rejeitou as matérias preliminares
suscitadas pelos réus,
consignando que estavam presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não se aprofundando no seu exame, porquanto o esgotamento das questões probatórias deve ser realizado em sede de instrução criminal.

Na verdade, o
s
impetrante
s
pretende
m
negar a prática do crime em apuração, no entanto, essa tese não comporta discussão no estreito limite do
habeas corpus
, por demandar acurado exame probatório. É que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos afirmados, visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente, reclamam aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, incompatível com esta via mandamental, conforme entendeu o
Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
(HC 492.144/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/3/2019,
DJe
10/4/2019; HC 497.684/MG, de minha Relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 4/4/2019,
DJe
9/4/2019).

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".

3. No caso, o agravante foi condenado como incurso nas sanções dos artigos 33, 34 e 35, todos da Lei n. 11.343/2006, constando dos autos que ele e os demais acusados guardavam e tinham em depósito quase 40 quilos de drogas de naturezas diversas. Ainda, segundo investigações da Polícia Civil, o agravante seria um dos principais responsáveis pelo tráfico de drogas naquele município, sendo proprietário de vários pontos de venda de entorpecentes. Assim, restou mantida a prisão cautelar, a qual havia sido decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva, por se tratar de acusado reincidente e portador de maus antecedentes.

4. Com efeito, "Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau" (
AgRg
no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022.).

5. Dessarte, "Estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. Entende-se suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1 º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma (
AgRg
no HC 723.082/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022,
DJe
22/03/2022)." (
AgRg
no HC n. 680.841/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022.).

6. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19
.
12
.
2022
e publicado no

DJe
de 22/12/2022
)
Destacamos

Ademais, assevera
m, os impetrantes,
que

“
a denúncia, ao tratar sobre o delito de tráfico de entorpecentes, não imputa ao Paciente nenhum dos verbos descritos no art. 33 da Lei. 11.343/06
”,
circunstância
s
, essas,
que, no entender
deles
, inviabiliza
o exercício da defesa, pois “
promoveu-se uma acusação genérica, em que a conduta não foi devidamente descrita, delimitada e tipificada
”.

Sem razão, no entanto, o
s
impetrante
s
.

De proemio,
de
ve
ser registrado
que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da tipificação a
ele
atribuída
, tanto que no momento da condenação, pode o juiz alterar a definição jurídica dos fatos, ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa.

Tendo isso como norte,
da análise dos elementos probatórios juntados nestes autos, observa-se que que restou demonstrada uma possível
participação do paciente no transporte interestadual de drogas
,
que justifica o recebimento da ação penal
contra
a
sua pessoa
.

A propósito, vejam-se estes trechos da
exordial acusatória
:

[...]
Colhe-se que, após a prisão de QUESSI JHONIS, e das investigações, inclusive da análise dos aparelhos celulares apreendidos, apurou-se que RONNY WESLEY e IGOR concorreram diretamente para a prática do referido tráfico interestadual das 600 (seiscentas) porções de COCAÍNA, com massa bruta de 669,7 kg (seiscentos e sessenta e nove vírgula sete quilogramas), e da associação para o tráfico,
também em associação com LEVI DA SILVA MUNIZ e
HEBERT DA SILVA SENA
, que atuaram, esses quatro denunciados, nas funções de batedores da referida droga, apreendida em Rondonópolis/MT no dia 23/10/2022
.

[...]

Com a prisão em flagrante de QUESSI JHONIS na cidade de Rondonópolis/MT no dia 23/10/2022, e, após as informações da Concessionária Rota do Oeste, a Polícia Federal diligenciou nos hotéis desta urbe a fim de verificar se o proprietário daquele veículo hospedou em algum estabelecimento naquela data, e
confirmou-se a presença em Rondonópolis dos
04 (quatro) batedores da droga
, RONNY WESLEY, IGOR FELIPE, LEVI DA SILVA e
HEBERT DA SILVA
, oportunidade em que se desvelou, outrossim, que o segundo “veículo batedor” era a HILUX, cor branca, de propriedade de IGOR FELIPE.

[...]

Como resultado das diligências realizadas, a Polícia Federal recebeu a informação de que os denunciados RONNY WESLEY, IGOR FELIPE, LEVI DA SILVA MUNIZ e HEBERT DA SILVA SENA haviam se hospedado no “HOTEL PIRATININGA”, situado na Rua Fernando Correa da Costa, n. 624, Bairro Centro, em Rondonópolis/MT, na mesma data de 23/10/2022, conforme abaixo (fls. 81/82, ID 109690093):

[...]

RONNY FLAUZINO não estava sozinho em sua empreitada, mas acompanhado dos denunciados IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS, LEVI DA SILVA MUNIZ e
HEBERT DA SILVA SENA
;
p
ara “escoltarem” o caminhão com a droga
, conduzido por QUESSI JHONIS, os denunciados se encontravam em 02 (dois) carros, TOYOTA/
HILUX, e
HUNDAY/AZERA, ambos na cor branca;

[...]

Conclui-se que o denunciado LEVI, na companhia de RONNY, IGOR, e HERBERT, também perpetrou o delito de tráfico de drogas, entre Estados da Federação, em relação às 669,7 Kg de COCAINA transportada na carreta por QUESSI JHONIS, cuja prisão em flagrante deste último, motorista, ocorreu no dia 23/10/2022 na Comarca de Rondonópolis.

[...]

Colhe-se que em data de 15/03/2023 os policiais cumpriram os mandados de prisão preventiva em desfavor dos denunciados RONNY, IGOR, LEVI e
HEBERT, sendo que este último, ao ser interrogado, alegou que tinha conhecimento que LEVI praticava o tráfico de droga
s
.
[...]

Destacamos.

Destarte, não obstante a peça acusatória não tenha delimitado em qual dos verbos núcleo do art. 33 da Lei n. 11.343/06 incide a conduta delitiva imputada ao paciente, a narrativa apresentada pela acusação é suficientemente detalhada
e se encontra lastreada
nas
provas constantes do inquérito policial, que constituem um lastro probatório
bastante
, apontando indícios de autoria e materialidade capazes de legitimar a instauração do processo penal.

Além do mais, não se pode olvidar que esse tipo de ato judicial [que recebe a denúncia] emite apenas um juízo de prelibação sem qualquer caráter decisório, razão pela qual dispensa fundamentação exaustiva sobre a presença de materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras
:
a existência ou não, de substrato mínimo probatório autorizador da deflagração da ação penal há de ser analisada à luz dos balizamentos contidos nos
arts
. 41 e 395 do Código de Processo Penal, que disciplinam os requisitos para o oferecimento da denúncia e para sua rejeição, sendo vedada a análise prematura da matéria de fundo.

Aliás, acerca do tema, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação
ex

officio
, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. EIVA NÃO EVIDENCIADA. 1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal. 2. No caso dos autos, não se constata qualquer defeito na peça vestibular capaz de comprometer o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo paciente, uma vez que nela se consignou que trazia consigo e guardava drogas diversas para posterior entrega a consumo de terceiros, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. O órgão ministerial concluiu que os entorpecentes
destinavam-se
à comercialização em razão da sua quantidade, diversidade e natureza, bem como pela forma como estavam acondicionados e pelas circunstâncias do flagrante, o que afasta a alegação da defesa de que o Ministério Público não teria descrito, com base em elementos concretos, que as drogas seriam entregues para o consumo de terceiros. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. TÓXICOS QUE SE DESTINARIAM AO CONSUMO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente
mandamus
, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. RITO QUE PREVÊ O OFERECIMENTO DE DEFESA PRELIMINAR ANTES DO ACOLHIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS TESES SUSCITADAS. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SUCINTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1.
De acordo com entendimento já consolidado nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, em regra, a decisão que recebe a denúncia prescinde de fundamentação complexa, justamente em razão da sua natureza interlocutória
.
2. Contudo, nos casos em que há previsão de apresentação de defesa prévia antes do acolhimento da inicial, exatamente como ocorre no rito previsto na Lei 11.343/2006, exige-se que a decisão seja motivada, uma vez que não faria sentido o acusado expor os motivos para elidir o recebimento da denúncia e o juiz não rebater os argumentos trazidos, aduzindo as razões que o levaram a realizar um juízo de admissibilidade positivo. 3.
A fundamentação sobre as teses defensivas apresentadas antes do recebimento da denúncia deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação formulada pelo órgão ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da demanda.
4.
Na espécie, tendo o togado de origem afastado a possibilidade de rejeição da denúncia diante das teses suscitadas pela defesa, que demandam dilação probatória, não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que recebeu a exordial acusatória, afastando-se, assim, a mácula suscitada na irresignação
. 5. habeas corpus não conhecido.
(STJ HC n. 434.303/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15
.
5
.
2018
e publicado
no
DJe
de 23
.
5
.
2018)
Destacamos

Outrossim, o exaurimento das teses defensivas aventadas pelo impetrante
no sentido de que não tinha conhecimento de que seu empregador, em tese, participava do transporte de drogas
, ainda em sede de defesa prévia, configuraria vedada antecipação do juízo de mérito e o que é pior, baseado exclusivamente em elementos probatórios indiciários, cujo contraditório sequer foi assegurado às partes.

Por conseguinte, tendo em vista que a prefacial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, preenchendo, também, os demais requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, eis que delineia a prática do injusto penal,
e
individualiza, na medida do possível, a conduta do denunciado na execução dos ilícitos em apuração, resta cumprida a exigência feita pela legislação penal, isso sem contar que a decisão que recebeu a referida peça acusatória está suficientemente fundamentada.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que após a apresentação da defesa preliminar o juiz não está obrigado a rebater todas as teses
sustentadas
pelo acusado, mas, tão somente aquelas que digam respeito à existência de prova inequívoca das situações que possam ensejar
a
sua absolvição sumária (art. 397 do Código de Processo Penal), ficando os questionamentos referentes a eventuais impugnações e a realização de provas complementares, por confundirem com o próprio mérito da ação, reservados para o debate da fase da instrução criminal, ocasião em que as insurgências podem, até mesmo, ser indeferidas quando o condutor do processo entender que são irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1º, do, CPP).

Noutro viés, no que se refere ao pedido dos impetrantes visando o trancamento da ação penal acima mencionada, sob a afirmação de que inexiste justa causa para o seu prosseguimento, impõe-se reconhecer que esse pleito, igualmente, não merece acolhimento, porque o trancamento de ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas:(
i
)a atipicidade da conduta;(
ii
)a presença de causa de extinção de punibilidade; ou(
iii
)a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu, no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o deferimento dessa pretensão defensiva.

E, no caso destes autos, existem indícios de que o paciente
, juntamente com os corréus,
possivelmente
participava ativamente no transporte de
expressiva quantidade de
drogas entre estados da
f
ederação
, daí por

que não há como concluir, com inequívoca certeza, que não há prova da materialidade do crime e indícios de autoria.

Diante disso, é forçoso concluir que o pedido de trancamento da ação penal em alusão deve ser examinado de forma mais percuciente na primeira instância, onde haverá uma amplitude na apreciação e valoração da prova até então produzida, ao contrário do que ocorre no âmbito estrito do
habeas corpus
, até por que essa medida só poderia ser adotada no âmbito deste remédio heroico, se os fatos alegados na inicial estivessem comprovados de forma clara e inequívoca, obrigação, essa, da qual não se desincumbiram os impetrantes.

Sendo assim, não há como afirmar, sem a necessidade de se incursionar com profundidade no conjunto probatório, inviável em sede de
habeas corpus
, que os fatos que ensejaram a instauração do procedimento investigatório contra o paciente, são atípicos ou que não foram por praticados por ele.

A propósito,
este Tribunal de Justiça examinando caso similar, deixou asseverado:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE –TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA E DE CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL– IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –DISCUSSÃO SOMENTEAPÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.1 -
O trancamento da ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas, diante da existência de prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade
.
2- Se a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via de habeas corpus, a concessão da ordem para trancar-se a ação penal
.

(TJMT–
PJe
n.1008182-48.2018.8.11.0000– Relator: Rondon
Bassil

Dower
Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15.08.2018 e publicado no DJE de 16.08.2018)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE ESTELIONATO –PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa.Havendo prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal
.

(TJMT–
PJe
n.1003243-25.2018.8.11.0000– Relator:Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16.05.2018 e publicado no DJE de 29.05.2018)
Destacamos

Destarte
, como dito anteriormente, ao receber a denúncia o magistrado realiza apenas um juízo de prelibação, motivo pelo qual não se faz necessária fundamentação exaustiva sobre a presença de materialidade e indícios de autoria. Logo, a existência ou não de substrato mínimo probatório autorizador da deflagração da ação penal há de ser analisada à luz dos
arts
. 41 e 395 do Código de Processo Penal, que disciplinam os requisitos para o oferecimento da denúncia e para sua rejeição, sendo vedada a análise prematura da matéria de fundo, como pretende os impetrantes.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
julgo improcedentes
os pedidos aviados em favor de
Herbert da Silva Sena
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023